Tribunal: TJSP
Processo: 2249751-69.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suposta omissão – Acórdão exequendo teria determinado reembolso de todo o ISS pago em função de certo contrato, e não apenas do ISS indicado em certas notas fiscais – Decisão executada não menciona contrato ou relação maior entre embargante e contratante – Referência a notas fiscais não foi mero erro material – Documentos fiscais balizaram expressamente condenação da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suposta omissão – Acórdão exequendo teria determinado reembolso de todo o ISS pago em função de certo contrato, e não apenas do ISS indicado em certas notas fiscais – Decisão executada não menciona contrato ou relação maior entre embargante e contratante – Referência a notas fiscais não foi mero erro material – Documentos fiscais balizaram expressamente condenação da Municipalidade no ressarcimento do valor pago a título de ISS – Dispositivos mencionados devem ser considerados prequestionados por força do art. 1.025 do CPC – Embargos de Declaração rejeitados.